Tribunal: TJMT
Processo: 1005081-38.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005081-38.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANOR JOSE BASSO - CPF: 524.678.489-49 (APELANTE), HUGO RARYMMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.505.281-09 (ADVOGADO), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), ILSE WENZEL - CPF: 890.875.421-00 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), SIRTE DO BELEM DA CRUZ - CPF: 550.712.951-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ART. 487, II, DO CPC – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – SÚMULA 503 DO STJ – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA – DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS CONSTANTES – RETROAÇÃO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS À DATA DO AJUIZAMENTO – ART. 240, §§1o E 3o, DO CPC – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MOROSIDADE E FALHAS IMPUTÁVEIS AO MECANISMO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A ação monitória fundada em cheque desprovido de força executiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, conforme entendimento consolidado na Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça.

A propositura da demanda dentro do prazo legal, aliada à demonstração de atuação diligente da parte autora na adoção das providências necessárias à citação dos demandados, impede o reconhecimento da prescrição, ainda que a citação válida tenha sido perfectibilizada posteriormente ao quinquênio prescricional.

Nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação, desde que não evidenciada inércia injustificada da parte autora.

Hipótese em que a demora na efetivação do ato citatório decorreu de circunstâncias alheias à vontade do demandante, notadamente entraves inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, dificuldades de localização dos réus em zona rural, além de equívocos verificados no cumprimento das diligências pelo próprio aparato jurisdicional.

Conjunto fático-processual que evidencia atuação contínua e colaborativa da parte autora, a qual promoveu sucessivas diligências para localização dos demandados, fornecendo novos endereços, contatos telefônicos, geolocalização, recolhimento de custas complementares e reiterados requerimentos de expedição de mandados citatórios.

Incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Inexistência de paralisação processual imputável exclusivamente à parte autora, circunstância que afasta tanto a prescrição direta quanto eventual prescrição intercorrente.

Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005081-38.2022.8.11.0040

APELANTE: VANOR JOSÉ BASSO

APELADOS: ILSE WENZEL e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANOR JOSÉ BASSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação monitória no 1005081-38.2022.8.11.0040, ajuizada em face de
ILSE WENZEL e outro
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 331978431, sendo estes rejeitados em Id. 331978435.

Preliminarmente, o apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando exercer atividade de motorista autônomo, possuir renda instável, enfrentar dificuldades financeiras decorrentes do inadimplemento do cheque objeto da demanda, além de responder a processos executivos que, segundo afirma, evidenciam sua hipossuficiência econômica. Subsidiariamente, pugna pelo parcelamento das custas processuais recursais, nos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta o recorrente que a sentença recorrida incorreu em manifesto equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão monitória, porquanto desconsiderou completamente a cronologia processual dos autos e a atuação diligente da parte autora na condução do feito.

Argumenta que o cheque que embasa a presente ação foi emitido em 25/05/2017, sendo que a ação monitória foi ajuizada em 24/05/2022, portanto antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto para a pretensão monitória fundada em cheque prescrito, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, após o ajuizamento da demanda, o Juízo singular determinou a comprovação da hipossuficiência financeira ou o recolhimento das custas processuais, sobrevindo posterior indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, circunstância que motivou a interposição de Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Relata que o referido recurso foi parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas processuais, razão pela qual somente após o cumprimento das determinações relativas ao recolhimento parcelado das custas é que a petição inicial foi efetivamente recebida pelo Juízo de origem.

Sustenta, assim, que inexiste qualquer inércia processual atribuível ao autor, especialmente porque todas as providências processuais exigidas pelo Juízo foram devidamente cumpridas dentro dos prazos fixados.

Aduz que, após o recebimento da inicial, promoveu sucessivas diligências voltadas à localização dos réus, fornecendo novos endereços, contatos telefônicos, informações complementares e até mesmo localização geográfica via Google Maps, diante das dificuldades encontradas para localização dos demandados em zona rural.

Assevera que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia da parte autora, mas de dificuldades inerentes ao próprio mecanismo judiciário, somadas à complexidade da localização dos requeridos, os quais teriam se mudado para região rural de difícil acesso.

O apelante enfatiza que houve, inclusive, falha atribuída ao próprio serviço judiciário, notadamente quando o Oficial de Justiça certificou tentativa de intimação de pessoa absolutamente estranha à lide, identificada como “Rosicleia Aparecida Oliveira”, erro que foi imediatamente apontado pela parte autora mediante petição nos autos, com renovação do pedido de prosseguimento da diligência citatória.

Afirma que, mesmo diante dos obstáculos encontrados, permaneceu atuando de forma diligente e colaborativa, impulsionando constantemente o feito, recolhendo as custas necessárias e fornecendo todos os meios disponíveis para viabilizar a localização e citação dos demandados.

Sustenta que a sentença recorrida ignorou toda a sequência cronológica dos atos processuais praticados, concluindo equivocadamente pelo transcurso de lapso temporal superior a cinco anos sem citação válida, quando, em verdade, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal e a demora posterior decorreu exclusivamente de fatores alheios à vontade da parte autora.

Defende que o despacho ordenatório da citação interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, especialmente porque o autor cumpriu integralmente todas as diligências que lhe competiam para a regular formação da relação processual.

Alega que a hipótese dos autos atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação, quando decorrente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência.

Acrescenta que a própria cronologia processual constante dos autos demonstra a inexistência de abandono ou desinteresse processual, uma vez que, desde o ajuizamento da demanda, praticou sucessivos atos destinados ao regular prosseguimento da ação, inclusive com recolhimento de custas, fornecimento de novos endereços e reiterados requerimentos de expedição de mandados citatórios.

Defende, ainda, que o entendimento adotado na sentença recorrida acaba por transferir à parte autora a responsabilidade por entraves internos da máquina judiciária, contrariando os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e da boa-fé processual.

A par desses argumentos o apelante requer
“[...]
1.
Cassar e reformar integralmente a r. sentença de ID 185515811, para AFASTAR a prescrição da pretensão monitória, com fundamento no art. 240, §§ 1o e 2o do CPC e na Súmula 106 do STJ.
2.
Determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, com a devida instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
3.
Inverter integralmente os ônus de sucumbência, condenando os Apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados em patamar condigno com o trabalho realizado.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 331978444, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença, além da condenação do apelante por litigância de má-fé.

Conforme certidão de prevenção de Id. 332626374 houve Agravo de Instrumento anterior (Ai no 1000884-29.2023.8.11.0000), que, sob minha relatoria, foi monocraticamente julgado, restando assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILITADO O PARCELAMENTO.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.

Conforme certidão de Id. 333104872, certificou-se a existência de pedido de gratuidade da justiça nos presentes autos, razão pela qual o recolhimento das custas processuais permanece sobrestado até ulterior deliberação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, entendo que a documentação acostada evidencia a hipossuficiência da parte apelante, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do benefício, inexistindo elementos que desautorizem sua pretensão.

Ante o exposto,
defiro
o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, com fulcro no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Eis a sentença exarada:

“
Vistos Etc,

Vanor José Basso ajuizou a presente
ação monitória
em desfavor de Ilse Wenzel e Sirte do Belem da Cruz, visando a constituição de título executivo judicial referente à dívida decorrente de
cheque prescrito
emitido pelos requeridos.

A parte autora sustentou que o cheque foi regularmente emitido pelos requeridos, mas não foi pago na data da apresentação, resultando na necessidade de cobrança judicial. Esclarece que, embora o título tenha perdido sua força executiva, ainda pode ser exigido via
ação monitória
, nos termos do
art. 700 do CPC
e da
Súmula 531 do STJ
.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram
contestação
, alegando, preliminarmente, a
prescrição da pretensão monitória
, sob o fundamento de que o prazo de 5 anos entre a data da emissão do cheque e o ajuizamento da ação transcorreu integralmente, tornando inviável a pretensão do autor.

É o necessário.

Decido.

A espécie registra inequívoca configuração da prescrição e, portanto, é impositiva a extinção do feito.

A excessiva demora da citação dos requeridos desaguou na ausência da interrupção da pretensão da autora, na forma do art. 219 do CPC/1973, atual artigo 240, § 2o, do CPC/15.

[...]

Se não houve interrupção da prescrição em tempo adequado,
com a regular citação da parte requerida
, o prazo prescricional desde o vencimento da obrigação continuou em curso.

O prazo prescricional, na espécie, é de cinco anos.

Assim, no presente caso, tem-se que o escoamento do prazo prescricional ocorreu, uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contrária até aquela data.

[...]

Nos termos do art. 240, § 2o, a interrupção do prazo prescricional
não retroagirá à distribuição da ação quando o autor
não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação [...]

[...]

Pelo exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
da presente ação e por consequência,
Julgo extinto o presente feito
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.”
(Id. 331978430).

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão monitória deduzida pelo ora apelante, em face dos apelados, fundada em cheque prescrito emitido em
25/05/2017
, no valor de R$ 120.000,00, cuja ação foi ajuizada em
24/05/2022
.

Nesse contexto, a lide recursal versa acerca da eficácia interruptiva do ajuizamento da demanda e da imputabilidade, ou não, da demora na citação à parte autora.

Com efeito, restou devidamente demonstrado nos autos que a ação monitória foi ajuizada em
24/05/2022
, portanto dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual:

“
Art. 206.
Prescreve:

[...]

§ 5o
Em cinco anos:

I
- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Tratando-se, na hipótese, de pretensão monitória fundada em cheque desprovido de força executiva, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 503, segundo a qual:

“
Súmula no 503 STJ
- O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

No que concerne à análise da prescrição direta, é imprescindível que a decisão judicial observe as circunstâncias específicas do caso concreto.

Isso porque, a configuração da prescrição não pode ser aferida de forma abstrata ou genérica, exigindo uma apreciação detida das particularidades fáticas e processuais de cada demanda. Elementos como a inércia das partes, a existência de causas suspensivas ou interruptivas, bem como a natureza do direito material discutido, são fatores determinantes para a correta aplicação da norma prescricional.

Portanto, impõe-se ao julgador uma análise individualizada, de modo a assegurar a adequada prestação jurisdicional em consonância com os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Depreende-se dos autos que a presente ação monitória foi ajuizada em
24/05/2022
, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão de cobrança fundada em cheque prescrito.

Na sequência do regular processamento do feito, sobreveio decisão, em
21/11/2022
, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. Em razão disso, a demandante interpôs Agravo de Instrumento, comunicando sua interposição em
26/01/2023
, sobrevindo o trânsito em julgado do referido recurso em
31/01/2023
, ocasião em que restou autorizado o parcelamento das custas processuais.

Somente após a resolução da controvérsia atinente ao recolhimento das custas é que o Juízo de origem proferiu despacho inicial de recebimento da petição inicial, em
12/04/2023
, determinando o regular prosseguimento da demanda e a expedição de mandado citatório.

Em
02/10/2023
, restou certificada a primeira tentativa de citação dos demandados, a qual se revelou infrutífera. Todavia, a própria certidão lavrada pelo Oficial de Justiça evidencia equívoco no cumprimento da diligência, porquanto a tentativa de citação foi direcionada a pessoa absolutamente estranha à lide, identificada como “Rosicleia Aparecida Oliveira”, sem qualquer vínculo processual com os presentes autos.

Diante da falha constatada, a parte autora, em
16/10/2023
, peticionou imediatamente nos autos, esclarecendo o cumprimento equivocado da diligência e reiterando o pedido de citação dos requeridos. Na mesma oportunidade, informou novos meios aptos à localização dos demandados, indicando números telefônicos atualizados, bem como esclarecendo que os réus não mais residiam no endereço anteriormente constante nos autos.

Ainda em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, o patrono da parte autora disponibilizou contato telefônico pessoal para esclarecimento de eventuais dúvidas quanto à localização dos demandados e requereu a realização da citação na forma prevista na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, c/c art. 246 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em
14/12/2023
, foi expedido novo mandado de citação. Contudo, em
25/02/2024
, nova diligência restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça consignando tentativa de contato telefônico e por aplicativo WhatsApp nos números informados, sem êxito na confirmação da identidade dos demandados ou resposta às mensagens encaminhadas.

Novamente diligente, a parte autora manifestou-se em
03/04/2024
, apontando inconsistência na certidão anterior, que chegou a constar equivocadamente como positiva, e reiterando, uma vez mais, todas as informações necessárias à localização dos réus, incluindo endereço rural detalhado, link de geolocalização da Fazenda Caiabi e telefone do patrono para auxílio logístico ao cumprimento do mandado. Requereu, ainda, a adoção das modalidades de citação previstas nos artigos 251, 252 e 253 do Código de Processo Civil.

Em continuidade ao
iter procedimental
, foi expedido novo mandado de citação em
12/06/2024.
Na sequência, em
16/07/2024
, sobreveio certidão requisitando o recolhimento complementar das custas atinentes à diligência do Oficial de Justiça, providência igualmente atendida pela parte autora.

Finalmente, após sucessivas diligências promovidas pela demandante e reiteradas tentativas de localização dos requeridos, a citação válida dos demandados foi efetivamente concretizada em
04/09/2024
.

Feito tal balizamento, é importante ressaltar que o Código Civil dispõe no artigo 202, caput, e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Desse contexto processual, extrai-se, que a demora na perfectibilização do ato citatório não decorreu de inércia ou desídia da parte autora, mas, ao revés, de dificuldades concretas de localização dos réus, associadas a equívocos verificados no próprio cumprimento das diligências judiciais, circunstâncias que reclamam análise à luz do art. 240, §§1o e 2o, do CPC e da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Desde que propôs a Ação, o apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços do executado, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula n. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Verifica-se que, para o reconhecimento da prescrição, o Magistrado de origem fundamentou sua decisão na ausência de interrupção válida do prazo prescricional, ao argumento de que a excessiva demora na citação dos requeridos impediu a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, consignando que incumbia à parte autora adotar as providências necessárias à efetivação da citação no prazo legal, sob pena de não incidência da causa interruptiva da prescrição, concluindo, assim, pelo transcurso do prazo quinquenal aplicável à pretensão monitória fundada em cheque prescrito, motivo pelo qual julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Assim, restou suficientemente demonstrado que houve apenas uma tentativa frustrada de citação antes da real efetivação e do reconhecimento da prescrição, sendo que, nessa oportunidade, verifica-se, aparentemente, equívoco atribuível ao próprio aparato judiciário, haja vista que o Oficial de Justiça certificou diligência em nome de pessoa absolutamente estranha à lide, identificada como “Rosicleia Aparecida Oliveira”.

Tal circunstância, foi prontamente impugnada pela parte autora mediante petição nos autos, ocasião em que requereu, de imediato, o regular prosseguimento do feito com a renovação da diligência citatória, evidenciando, assim, atuação diligente da parte apelante e afastando a conclusão de inércia apta a justificar a não incidência da causa interruptiva da prescrição.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da citação não deve ser atribuída ao apelante, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Colaciono entendimento, dessa Câmara Julgadora, vejamos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS.
RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. AUTONOMIA CAMBIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. REJEITADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão monitória fundada em cheques prescritos; (ii) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) saber se a competência seria do juízo universal da falência da pessoa jurídica relacionada ao negócio subjacente; (iv) saber se a apelante responde pessoalmente pelos cheques emitidos; (v) saber se os consectários legais foram corretamente fixados, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (vi) saber se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A pretensão monitória não está prescrita, pois ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto na Súmula 503 do STJ, sendo inaplicável a tese de ausência de retroação da citação, diante da inexistência de desídia da parte autora;

4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia é eminentemente de direito, autorizando o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC;

5. A competência do juízo universal da falência não se aplica, pois a obrigação decorre de cheques emitidos pela pessoa física, inexistindo vinculação formal da obrigação à pessoa jurídica falida;

6. O emitente do cheque responde pessoalmente pela obrigação cambial, sendo irrelevante a destinação dos valores ou a relação subjacente, à luz dos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia;

7. Os consectários legais foram corretamente fixados, com incidência de correção monetária desde a emissão e juros de mora desde a primeira apresentação, devidamente comprovada nas cártulas, conforme o Tema 942 do STJ;

8. Faz jus à justiça gratuita, pois, embora profissional liberal, comprovou percepção de renda de natureza alimentar (pensão por morte), com significativa restrição de sua capacidade financeira, impondo-se a aplicação dos arts. 98 e 99 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A ação monitória fundada em cheque prescrito submete-se ao prazo quinquenal da Súmula 503 do STJ, sendo possível a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento quando ausente desídia do autor na citação.

2. A obrigação cambial decorrente de cheque é autônoma e vincula pessoalmente o emitente, sendo irrelevante a discussão acerca da causa subjacente ou eventual vínculo com pessoa jurídica.

3. A comprovação da apresentação do cheque autoriza a incidência de juros de mora desde esse momento, nos termos do Tema 942 do STJ;

4.A condição de profissional liberal não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita, devendo prevalecer a análise da capacidade econômica efetiva da parte.”

(N.U 1034342-84.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026) (Destaquei)

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância, para prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026